Tribunal: TJMT
Processo: 1088877-73.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088877-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TOMIRES CAMPOS LOPES - CPF: 317.853.521-72 (RECORRENTE), ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO REJEITADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, fixando o valor em R$ 4.000,00, em razão de atraso de voo que culminou na perda de participação do autor em evento profissional previamente agendado. A parte recorrente pleiteia a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, considerando as circunstâncias específicas do atraso do voo e os prejuízos alegadamente sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada nas Turmas Recursais admite que atrasos inferiores a quatro horas, por si sós, não ensejam reparação por danos morais, salvo demonstração de prejuízo concreto e relevante.

4.

No presente caso, o atraso de 4 horas e 25 minutos ultrapassa ligeiramente o patamar de tolerância usual e provocou a perda integral de evento profissional previamente agendado (palestra na UDESC), circunstância que extrapola o mero aborrecimento cotidiano e justifica a indenização por dano moral.

5.

O valor arbitrado na origem guarda proporcionalidade com a extensão do dano, atende ao caráter compensatório e pedagógico da indenização e evita o enriquecimento indevido da parte autora.

6.

Ausente ilegalidade, desproporcionalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e equidade, não se justifica a majoração pretendida.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1088877-73.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Tomires Campos Lopes

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Desta feita, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei n.º 9.099/95,
opino por julgar procedente
a pretensão vindicada pela parte autora, a fim de
condená-la
ao pagamento a título de danos morais, a quantia
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com correção monetária pelo IPCA/IBGE (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde o arbitramento (Súmula/STJ nº 362) e juros moratórios pela taxa Selic, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos), a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95..”

A controvérsia cinge-se à possibilidade de majoração do quantum indenizatório, tendo em vista as circunstâncias fáticas específicas do caso.

Conforme se extrai dos autos, o voo originalmente contratado previa a chegada do autor ao destino final — Florianópolis/SC — às 15h45 do dia 03/10/2024. Contudo, em razão de atraso no voo de origem e consequente perda da conexão em Campinas/SP, o passageiro apenas chegou ao seu destino às 20h10 do mesmo dia, totalizando um atraso de 4 horas e 25 minutos.

Ressalte-se que a jurisprudência consolidada nas Turmas Recursais tem entendido que atrasos inferiores a 4 horas, por si só, não ensejam reparação por dano moral, por se tratar de contratempos inerentes ao transporte aéreo, salvo demonstração de prejuízo concreto e relevante.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. MÓVEL RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE DANO MORAL. ATRASO DE VOO NÃO SUPERIOR A 4 (QUATRO) HORAS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O atraso de voo em até 4 (quatro) horas não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.
2. Hipótese dos autos em que a sentença deve ser mantida por ser inviável a sua reforma, tendo em vista o princípio non reformatio in pejus. 3. Recurso e desprovido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1063152-19.2023.8.11 .0001, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 14/03/2024)

No presente caso, embora o atraso não ultrapasse significativamente o limite de quatro horas, há elemento fático adicional de elevada relevância: o autor havia se deslocado para proferir palestra em evento realizado na UDESC, com início previsto para as 18h30, tendo perdido integralmente sua participação na abertura do evento, em razão da falha na prestação do serviço.

Com isso, não há que se falar em inocorrência do dano moral ao Reclamante, pois os fatos descritos lhes causaram transtorno, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendido com a deficiente prestação de serviço.

Entretanto, o valor arbitrado na origem revela-se adequado, pois guarda proporcionalidade com a extensão do dano efetivamente demonstrado. O montante cumpre, ainda, a função pedagógica e compensatória da indenização, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

Dessa forma, ausente ilegalidade ou descompasso com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não há fundamento que justifique a majoração pretendida.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe
provimento
. O recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025